Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-60.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012132-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARMELINDO JOSE DE SOUZA - CPF: 206.108.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO - FORNECIMENTO DE CONSULTA, EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PARA O AGRAVANTE/IDOSO -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da parte, deve o Poder Público fornecer o exame vindicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de ARMELINDO JOSE DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Decisão (Ação Civil Pública de Preceito Cominatório) nº 1036950- 07.2020.8.11.0002 movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando compelir o ente ao fornecimento de consulta, exames médicos e posterior tratamento de câncer de próstata para o Agravante/Idoso, o juízo postergou a análise do pedido de bloqueio, e, determinou a intimação do(s) Executado(s), para que no prazo de 15 (quinze) dias informem as providências administrativas tomadas para cumprir a ordem judicial proferida nos autos”.

Irresignado com a nova decisão proferida, posto que já havia sido determinado a intimação do Agravado, e este se manteve inerte, conforme certidão da gestora (Id. 58517480 - Pág. 1 – autos principal).

Sustenta que há prejuízo à saúde do paciente idoso, pois não realiza a medida necessária para garantir a saúde, mesmo diante da recalcitrância do Executado/Agravado .

Argumenta a necessidade de ser garantido ao paciente-idoso o tratamento que ele tanto necessita, posto que os documentos médicos colacionados aos autos são suficientes para demonstrarem a necessidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja efetivado o bloqueio das verbas públicas, via SISBAJUD, em detrimento ao Agravado/Executado ESTADO DE MATO GROSSO, conforme menor orçamento apresentado nos autos de origem, a fim de que seja garantido ao idoso a CONSULTA com médico urologista, para que o profissional avaliei o paciente e forneça pedido do EXAME de ultrassonografia da próstata indicado no momento (abdominal ou transretal) ao idoso ARMELINDO JOSÉ DE SOUZA.

A antecipação de tutela recursal foi deferida. (id. 94482479).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (id. 100842973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do agravo (id. 101739456).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa reformar a decisão interlocutória que determinou:
“a intimação do(s) Requerido(s), para no prazo de 30 (trinta) dias informarem as providências administrativas tomadas para cumprir a sentença proferida nos autos. Comunique(m)- se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providências adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça,”
(vide id. 54262805), nos autos cumprimento provisório de decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do Agravado ESTADO DE MATO GROSSO.

Cuida-se de cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental), proposta em favor de Armelindo José de Souza com a finalidade de obter
consulta médica com um urologista-oncologista especializado, para fins de melhor análise do estágio atual da doença, e após iniciar o tratamento, tendo em vista estar acometido por câncer de próstata em estágio desconhecido
.

A decisão agravada em data de 29/04/2021
determinou “
a intimação do(s) Requerido(s), para no prazo de 30 (trinta) dias informarem as providências administrativas tomadas para cumprir a sentença proferida nos autos”.

Pois bem. É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravante necessita dos procedimentos médicos solicitados, conforme declaração médica acostada no identificador nº46353942 dos autos referência.

Ainda têm-se o parecer do Núcleo de Apoio Técnico que concluiu (id. 46353942):

“Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde verificamos que esta demanda foi devidamente regulada no dia 15/01/2019; as consultas oncológicas devem ser realizadas com a máxima brevidade:.”

Corroborado ao exposto,

consigno que o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência da paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
para que seja efetivado o bloqueio das verbas públicas, via SISBAJUD, em detrimento ao Agravado/Executado ESTADO DE MATO GROSSO, conforme menor orçamento apresentado nos autos de origem, visando seja garantido ao idoso a CONSULTA com médico urologista, para que o profissional avaliei o paciente e forneça pedido do EXAME de ultrassonografia da próstata indicado no momento (abdominal ou transretal) ao idoso ARMELINDO JOSÉ DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022